Tribunal: TJSP
Processo: 1078458-83.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS MORATÓRIOS. Responsabilidade extracontratual. Termo inicial. Data do evento danoso. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 440 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS MORATÓRIOS. Responsabilidade extracontratual. Termo inicial. Data do evento danoso. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 440 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000720743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1078458-83.2015.8.26.0100/50003, da Comarca de São
Paulo,
em
que
são
embargantes
ELECTRONIC
ARTS
NEDERLAND BV (" EA BV") e ELECTRONIC ARTS LIMITED (EA
LTDE), é embargado JOSE GILDEIXON CLEMENTE DE PAIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1078458-83.2015.8.26.0100/50003 - Voto no 36.161
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1078458-83.2015.8.26.0100/50003
COMARCA: SÃO PAULO (9a VARA CÍVEL)
EMBARGTES: ELECTRONIC ARTS NEDERLAND BV (" EA BV") E
ELECTRONIC ARTS LIMITED (EA LTDE)
EMBARGADO: JOSE GILDEIXON CLEMENTE DE PAIVA
INTERESSADOS: EA SPORTS ELECTRONIC ARTS LTDA. E EA
ELECTRONIC ARTS LTDA (EXTINTA)
VOTO No 36.161
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL.
JUROS
MORATÓRIOS.
RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL.
TERMO
INICIAL.
DATA
DO
EVENTO
DANOSO.
Alegação
de
omissão
acerca
da
inaplicabilidade do tema 440 do E. STJ ao caso
concreto. Manifestação clara de inconformismo com o
V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de
declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências
internas do julgamento, para o fim de completá-las,
harmonizá-las,
esclarecê-las
ou
afastar
erro
material. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
ELECTRONIC ARTS NEDERLAND B.V. E OUTRO contra o V.
Acórdão da Câmara Especial de Presidentes que, em ação
indenizatória, negou provimento a agravo interno.
Alegam, em síntese, ausência de similitude entre o
precedente repetitivo aplicado e o caso concreto, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1078458-83.2015.8.26.0100/50003 - Voto no 36.161
3
se refere ao direito de imagem de jogador de futebol,
e discutem a incidência dos juros de mora em caso de
dano moral, não se tratando de responsabilidade
extracontratual.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o V. Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.
Com efeito, a C. 1a Câmara de Direito
Privado decidiu que os juros de mora incidem desde a
data do evento danoso, por se tratar de
responsabilidade civil extracontratual, in verbis:
“(...) juros de mora de 1% a.m., a contar do evento
danoso, ou seja, da data em que primeiro foi lançado
um dos jogos eletrônicos em questão, ocasião em que a
imagem do autor efetivamente passou a ser utilizada
sem a sua autorização” (fls. 2.086).
Assim,
o
V.
Acórdão
encontra-se
em
conformidade com o entendimento exarado na tese do
Recurso Especial Repetitivo no 1.114.398/PR (Tema no
0440), que o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que, na hipótese de responsabilidade extracontratual,
os juros moratórios relativos a valores devidos a
título de danos materiais e morais são devidos desde a
data do fato.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1078458-83.2015.8.26.0100/50003 - Voto no 36.161
4
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela D.
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO